Tribunal: STF
Processo: ARE 645333
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência. Distinção entre distrito administrativo e judiciário. 3. Organização judiciária da Justiça estadual. Competência dos estados-membros. 4. Reserva de lei. Iniciativa de tribunal de justiça. 5. Necessidade de revolvimento de legislação local aplicável à espécie. Súmula 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.